Tribunal: TJMT
Processo: 1044257-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044257-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), WELINGTON PEREIRA LEAL - CPF: 058.592.441-42 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO NÃO EFETUADO. MORA CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO E DA RETOMADA DO BEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA 380 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedor em ação revisional de contrato bancário contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para autorizar o depósito do valor incontroverso, impedir a negativação de seu nome e garantir a posse do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação revisional e a alegação de abusividade de encargos contratuais são suficientes para afastar os efeitos da mora e impedir medidas de cobrança e constrição patrimonial, mesmo sem o depósito do valor incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da mora do devedor somente pode ser afastada mediante o depósito do valor incontroverso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS).

O mero ajuizamento de ação revisional não suspende os efeitos da inadimplência, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ.

A ausência de depósito e a simples alegação de juros abusivos não são suficientes para autorizar a tutela de urgência nem para impedir a negativação do nome ou a retomada do bem.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WELINGTON PEREIRA LEAL visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato (Processo n. 1001918-26.2025.8.11.0111), movida em face de BANCO DAYCOVAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito de valor incontroverso, obstar a negativação do nome do autor e garantir sua manutenção na posse do veículo objeto do contrato.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios (3,42% a.m.), que supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (2,18% a.m.), o que seria comprovado por parecer técnico contábil; ii) a descaracterização da mora, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS), uma vez que se propõe a depositar o valor que entende devido (R$ 62.113,00); iii) a urgência na concessão da medida, em razão do risco iminente de perda do bem por meio de busca e apreensão, além da negativação de seu nome.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito do valor incontroverso e para que o agravado se abstenha de promover atos de constrição sobre o bem e de negativação de seu nome. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para o deferimento da tutela de urgência.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 335653850).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contraminuta (Id. 339431896), na qual defende a regularidade da contratação e a manutenção da decisão de primeiro grau.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas (Id. 337218410).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão posta a julgamento é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que lhe seja deferida a tutela de urgência para afastar os efeitos da mora, notadamente a possibilidade de negativação de seu nome e a perda da posse do veículo financiado, ante a discussão sobre a cobrança de encargos contratuais supostamente abusivos.

Contudo, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque o agravante, ao pleitear a suspensão dos efeitos da inadimplência, fundamenta sua pretensão unicamente na alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios, sem, contudo, cumprir os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência consolidada para tanto.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, o devedor não demonstrou ter efetuado o depósito do valor que entende incontroverso, condição
sine qua non
para a análise do pleito liminar em ações desta natureza, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Afora isso, de acordo com a jurisprudência pacífica e exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão acerca da validade das cláusulas contratuais é, por si só, insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que: “
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

A propósito, já julguei neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor.
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Desse modo, a pretensão da agravante de discutir a legalidade dos encargos cobrados, não tem o condão de elidir a mora.

Dispositivo.

Ante exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026